Tribunal: TJSP
Processo: 0002089-24.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002089-24.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JUNIOR
GONCALVES CALIXTO DE LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3119
Agravo em Execução Penal no 0002089-24.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto - DEECRIM 8a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Junior Goncalves Calixto de Lira
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial
2. Pleito para reforma da decisum a fim de que o pagamento da pena de multa
seja fixado como condição para o livramento condicional.
3. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, desnecessária é a quitação da
pena pecuniária para a concessão da benesse.
4. Recurso desprovido.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face da decisão que deferiu o pedido de livramento condicional a Junior Goncalves
Calixto de Lira sem exigir, para tanto, o pagamento de multa.
Busca-se a cassação da decisum, inclusive para fins de prequestionamento,
sob argumento que o cumprimento da pena de multa é requisito para concessão de
livramento condicional ao agravado. Sustenta que o pagamento é condição que se impõe
a partir da interpretação do art. 114, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como atual
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF (fls. 1/15).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 28/35), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 36/39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Verte-se dos autos que o agravado foi processado e ao final condenado à
pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, pela prática da infração prevista no
artigo 33 §4o, da Lei n° 11.343/06. O término da pena está previsto para 19.11.2021.
Infere-se dos autos que a douta Defesa pleiteou livramento condicional em
face do preenchimento dos requisitos legais. Por outro lado, o Ministério Público
manifestou-se contrariamente ao pedido por entender necessário o adimplemento da pena
de multa.
Ao final, o digno Magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos
para a concessão do pleito e deferiu o benefício ao agravado, respaldando-se na Lei de
Execução Penal e nos entendimentos firmados por esta Colenda Corte (fls. 18/22).
Após a ponderação dos argumentos trazidos, não há que se falar em
modificação da decisum.
É certo que a Lei de Execuções, ao dispor sobre o livramento condicional,
não exigiu o adimplemento da pena pecuniária para concessão da benesse. E mesmo com
a edição dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime) não se acrescentou tal requisito,
vejamos:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico
de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado
não voltará a delinqüir.
No que tange ao julgado recente do Supremo Tribunal Federal, invocado nas
razões do órgão ministerial, é inaplicável ao caso em análise, isto porque refere-se à
execução penal de condenado por crime contra a Administração Pública. Portanto, o
precedente não suporta interpretação extensiva com o caso em tela, pois o agravado foi
condenado por tráfico de drogas.
Neste diapasão, dispõe o § 4o. Art. 33 do Código Penal:
"§ 4o - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais."
No mesmo sentido é o entendimento dessa C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal Federal
invocado nas razões recursais, que além de não ter efeito vinculante, não guarda
maior relação com o presente caso, já que se refere à execução penal de condenado por
crimes contra a Administração Pública, onde, como lá observado, por se tratar de
matéria de criminalidade econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel
proeminente. Além disso, não há nada nos autos documento capaz de ilidir a presunção
relativa de que o sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente. Assim, preenchidos os
requisitos estabelecidos no art. 83 do Código Penal, a ausência de pagamento da
pena de multa não pode mesmo ser óbice ao livramento condicional." (TJSP –
Agravo em Execução no 0001441-44.2020.8.26.0154 – 11a Câmara Criminal - Rel. Des.
Alexandre Almeida – J. 29.5.2020)
Ademais, não há informações acerca da condição financeira do agravado,
sendo ele representado pela Defensoria Pública, admite-se a presunção de
hipossuficiência.
Conforme já se decidiu:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÉVIO PAGAMENTO DA PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado,
alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem
sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui
deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da presunção de hipossuficiência e
não existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto neste voto" (HC 362.648/RJ
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, J. 4.10.2016).
De mais a mais, a concessão da benesse neste momento não impede que o
sentenciado seja cobrado do pagamento futuramente.
Por tudo quanto exposto, conclui-se desnecessária a comprovação do
respectivo adimplemento da pena pecuniária para concessão de livramento condicional,
não se fazendo, na hipótese, conditio sine qua non, pois ausente previsão legal, de modo
que não há reparo a ser feito na decisão atacada.
Por fim, ressalte-se, para fins de prequestionamento, que não houve violação
a ser reconhecida nos dispositivos da Constituição Federal ou da legislação
infraconstitucional.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.